Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
D E S P A C H O Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, há prevenção do eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em razão do prévio julgamento do AGI 0734862-18.2022.8.07.0000, conforme certidão de ID 40393464 daqueles autos, tendo em vista a redistribuição do feito por razão de afastamento desta Desembargadora. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora